Tribunal: TJSP
Processo: 1006092-73.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Declaratória de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Danos materiais e morais.

Os descontos em benefício previdenciário, efetuados com vistas à amortização de dívida, hão de ser reputados regulares quando comprovada a contratação e a disponibilização do numerário em favor da parte

Ementa:

Declaratória de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Danos materiais e morais.

Os descontos em benefício previdenciário, efetuados com vistas à amortização de dívida, hão de ser reputados regulares quando comprovada a contratação e a disponibilização do numerário em favor da parte autora, descabendo-lhe, neste caso, arguir nulidade contratual ou requerer a responsabilização do réu por restituição ou indenização.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006092-73.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUIS
ANTONIO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006092-73.2020.8.26.0196 -Voto no 45596
2
Voto no:
45596
Apel. no:
1006092-73.2020.8.26.0196
Comarca:
Franca
Apelante:
Luis Antonio Ribeiro (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco BMG S/A
Declaratória de nulidade de contrato c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais Cartão de crédito
com reserva de margem consignável (RMC)
Danos
materiais e morais.
Os descontos em benefício previdenciário, efetuados com
vistas à amortização de dívida, hão de ser reputados
regulares
quando
comprovada
a
contratação
e
a
disponibilização do numerário em favor da parte autora,
descabendo-lhe, neste caso, arguir nulidade contratual ou
requerer a responsabilização do réu por restituição ou
indenização.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
r. sentença de fls. 148/163, que julgou improcedente a ação declaratória de
nulidade contratual de cartão de crédito com reserva de margem
consignável, condenando o autor a pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), observada
a gratuidade da justiça.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: ao contratar com o
réu, somente pretendia realizar empréstimo consignado, não tendo sido
informado, de maneira clara, que se tratava de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC); a cobrança é indevida e excessiva;
revela-se prática abusiva que deve ser repelida; o réu tem o dever de
restituir em dobro os valores indevidamente descontados; os ônus
sucumbenciais devem ser suportados pelo réu.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos
legais, processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da
gratuidade da justiça e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável, bem como à condenação do réu a restituir, em dobro, os
valores indevidamente descontados e a pagar indenização por danos
morais, julgada improcedente, dando margem a este apelo.
Não há razão para reforma da r. sentença.
Previamente, vale lembrar que as ações contestando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006092-73.2020.8.26.0196 -Voto no 45596
3
sistemática da contratação de Cartão de Crédito Consignado e a
instituição de Reserva de Margem Consignada avolumam-se neste E.
Tribunal.
Essa modalidade de contrato veio expressa na Medida
Provisória no 681/15, posteriormente convolada na Lei no 13.172/2015, que
alterou a Lei 10.820/03, e dispõe, em seu artigo 6o, o seguinte:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual
recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização,
valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS”.
O cartão de crédito consignado, ao que consta, faz
com que o valor mínimo incida diretamente em folha de pagamento,
evitando a inadimplência.
Nos demais aspectos, entretanto, ele possui as
peculiaridades de um cartão convencional, ou seja, o titular recebe
mensalmente a fatura para pagamento e pode escolher pagar somente
aquele mínimo, um valor intermediário ou o total da fatura. Entretanto,
postergando o pagamento do restante para o mês seguinte, há cobrança de
juros.
Esse cartão possui um limite de compras definido pelo
banco emissor, que é reduzido até se tornar insuficiente, quando novas
compras são negadas, sendo que o pagamento da fatura libera o limite para
nova utilização.
Também há relatos da efetivação de saques, hipóteses
nas quais, diversamente do que ocorre com os empréstimos, não há
parcelas fixas, efetuando-se cobranças de acordo com o valor tomado
através do saque, da margem averbada para descontos e do cálculo de
juros pós-fixados, circunstância que tem gerado críticas no sentido de
elevação exagerada do débito.
No caso em comento, em que pese a argumentação
do autor, no sentido de existência de nulidade e irregularidade na prática
comercial do réu, a lide possui peculiaridades que devem ser avaliadas com
cautela.
Isto porque, não obstante o requerente tenha
simplesmente negado a solicitação do serviço, o réu apresentou “Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” e “Cédula de Crédito Bancário Saque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006092-73.2020.8.26.0196 -Voto no 45596
4
mediante a utilização do cartão de crédito consignado” devidamente
assinados (fls. 71/75), documentos pessoais utilizados na contratação (fls.
78/81) e faturas detalhadas enviadas ao endereço do autor (82/117).
Além disso, as principais características da operação
(valor
disponibilizado
e
encargos
cobrados)
foram
expressamente
informadas ao autor, tendo sido comprovada a disponibilização dos valores
às fls. 118/121.
Ainda, vale ressaltar que a informação da natureza do
serviço contratado consta na própria nomenclatura do instrumento assinado,
o que rechaça a hipótese de contrariedade ao dever de informar com
clareza e precisão o consumidor.
Observa-se que o autor usufruiu dos serviços
prestados pela financeira por meio de saques (fls. 82, 89, 94 e 115), com a
devida transferência de valores em sua conta bancária (fls. 118/121), sendo
que, em contrapartida, não se dispôs a restitui-los, o que evidencia sua
anuência em contratar cartão de crédito com reserva de margem
consignável.
Dessa maneira, apesar de estarmos diante de relação
consumerista, não há que se falar em inversão do ônus probatório, dada a
ausência de verossimilhança na versão apresentada pelo autor (cf. art. 6o,
inciso VIII, do CDC).
É de se concluir, portanto, que a prova da contratação
de cartão de crédito acostada pelo réu, com expressa autorização de
descontos sobre o benefício previdenciário do autor, juntamente com a
comprovação da transferência de valores, é o que basta para o decreto de
improcedência da ação, mormente porque não demonstrada a existência de
vício do consentimento.
Persistindo a dívida, não há que se falar em
irregularidade nas cobranças efetuadas e, consequentemente, em dever de
restituição ou de indenização por parte do réu.
Correta, portanto, a r. sentença, que fica mantida nos
moldes em que exposta.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a
cargo do autor, sendo que, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC, os honorários advocatícios ficam majorados a R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), ressalvando-se a gratuidade da justiça concedida em seu
favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator